Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710660-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GERALDO DIAS PIMENTEL APELADO: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ GERALDO DIAS PIMENTEL em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 173.523,56 (cento e setenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), a título de indenização por dano material. O réu pretende, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso aduzindo a verossimilhança das alegações consolidada nos documentos juntados aos autos. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Em uma análise inicial, verifica-se que apesar do pedido de gratuidade de justiça, o apelante recolheu o preparo, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 16:05:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador